Tribunal: STF
Processo: RE 478136
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-11-14
Data de publicação: 2006-11-14

Ementa:
EMENTA: Concurso público. Limitação do número de candidatos
   aprovados em uma etapa para ter acesso à segunda.
   Possibilidade.
O art. 37, II, da Constituição, ao dispor que a
   investidura em cargo público depende de aprovação em concurso
   público de provas ou de provas e títulos, não impede a
   Administração de estabelecer, como condição para a realização das
   etapas sucessivas de um concurso, que o candidato, além de
   alcançar determinada pontuação mínima na fase precedente, esteja,
   como ocorre na espécie, entre os 400 melhor classificados.
Não
   cabe ao Poder Judiciário, que não é árbitro da conveniência e
   oportunidade administrativas, ampliar, sob o fundamento da
   isonomia, o número de convocações.